Tribunal: TJES
Processo: 5011128-22.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011128-22.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: FERNANDA MARQUES ZACCHE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE NA CABINE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de transporte de animal de grande porte na cabine da aeronave. Limite de peso de 8 kg superado. Regramento interno da empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Possibilidade de transporte de cachorro de suporte emocional na cabine, ainda que possua mais de 08 kg.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Portaria n° 12.307 da ANAC.

5. Princípio da isonomia e Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

6. Assim como autoriza a presença na cabine da aeronave de cães-guia aos portadores de deficiência visual ou auditiva, também deve admitir o embarque dos animais de suporte emocional.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito ao embarque de animal de suporte emocional na cabine da aeronave.

Dispositivos relevantes citados: Portaria n° 12.307 da ANAC;

Lei nº 13.146/2015;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012 Ribeirão Preto, Relator: EDUARDO DE FRANCA HELENE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011128-22.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES

RECORRIDA: FERNANDA MARQUES ZACCHE

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EMBARQUE NA CABINE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência do pedido de transporte de animal de grande porte na cabine da aeronave. Limite de peso de 8 kg superado. Regramento interno da empresa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Possibilidade de transporte de cachorro de suporte emocional na cabine, ainda que possua mais de 08 kg.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Portaria n° 12.307 da ANAC.

5. Princípio da isonomia e Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

6. Assim como autoriza a presença na cabine da aeronave de cães-guia aos portadores de deficiência visual ou auditiva, também deve admitir o embarque dos animais de suporte emocional.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito ao embarque de animal de suporte emocional na cabine da aeronave.

Dispositivos relevantes citados: Portaria n° 12.307 da ANAC;

Lei nº 13.146/2015;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012 Ribeirão Preto, Relator: EDUARDO DE FRANCA HELENE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu junto a requerida passagem com destino a Dublin, local em que residirá com sua família. Discorre que é portadora de surdez total e depende do seu cachorro, “cão ouvinte”, para lhe auxiliar. No entanto, em contato com a ré, foi informada sobre a impossibilidade da realização do voo com seu cachorro de suporte emocional, Lord. Dessa forma, pugna, liminarmente, seja a requerida compelida a providenciar o embarque do cachorro Lord na cabine da aeronave.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em autorizar o embarque da requerente na cabine com seu animal de suporte emocional, fora da caixa de transporte, em todos os trechos de transporte aéreo adquiridos para o dia 24/09/2023, confirmando-se a tutela de urgência deferida, bem como para determinar que referida autorização seja concedida a outros voos eventualmente contratados da ré pelo prazo máximo de 24 meses, a contar da publicação desta sentença, condicionada, ainda, à manutenção da condição médica.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que somente realiza transporte de animais dentro da caixa de transporte, com peso total de 08 kg (oito quilos) e não pode ser obrigada a prestar serviço de transporte de Animais de Apoio Emocional (ESAN), não ofertado aos consumidores, diante dos princípios da legalidade e liberdade. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, seja autorizado apenas 1 (um) embarque do animal.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, verifico que restou comprovado que a autora foi diagnosticada com surdez total e quadro ansioso importante (CID10: F41.1), servindo seu cachorro “Lord” como apoio emocional, razão pela qual necessita transportar o animal na cabine do avião em voo adquirido com a TAP.

Dessa forma, nos termos da Portaria n° 12.307 da ANAC entendo que a consumidora tem direito ao transporte de seu animal na cabine no avião:

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria, aplicam-se as seguintes definições:

I - Animal de assistência emocional: animal de companhia, isento de agressividade, que ajuda um indivíduo a lidar com aspectos associados às condições de saúde emocional e mental, proporcionando conforto com sua presença. (...)

Art. 3º O transportador aéreo poderá ofertar o serviço de transporte de animal de estimação ou de assistência emocional na cabine de passageiros ou despachado no compartimento de bagagem e carga da aeronave, nos termos do contrato de transporte.

Outrossim, tendo em vista o princípio da isonomia e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), como a recorrente autoriza a presença na cabine da aeronave de cães-guia aos portadores de deficiência visual ou auditiva, também deve admitir o embarque dos animais de suporte emocional.

Sobre a presente questão, dispõe precedentes jurisprudenciais do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PREENCHIMENTO DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO DO ENUNCIADO 15 DO FONAJE. EMBARQUE EM CABINE DE AVIÃO COM CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PERIGO AOS DEMAIS PASSAGEIROS. NÃO APLICAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE PESO AO ANIMAL. PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO À TUTORA. CONDIÇÃO CLÍNICA COMPROVADA. PERMISSÃO DE EMBARQUE POR ANALOGIA EM ATENDIMENTO À PORTARIA DA ANAC. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 0100141-54.2023.8.26.9012 Ribeirão Preto, Relator: EDUARDO DE FRANCA HELENE, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1º Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de transporte de coelho na cabine da aeronave em vôo internacional com destino ao Canadá. Animal de pequeno porte, silencioso e que não transmite doenças. Efeito ativo concedido em segunda instância. Existência de provas de forte vínculo emocional entre a passageira e o animal, da realização de tratamento psiquiátrico e da necessidade de manutenção do referido animal, como suporte emocional, para auxílio à reabilitação e manutenção da saúde mental da passageira, Viagem realizada. Decisão de primeiro grau reformada. Confirmação do efeito ativo liminarmente concedido. Recurso a que se dá provimento. (TJ-SP - AI: 01028780320228269000 SP 0102878-03.2022.8.26.9000, Relator: Mônica Senise Ferreira de Camargo, Data de Julgamento: 10/02/2023, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 10/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Juizados Especiais Cíveis – Recurso interposto contra decisão do juízo a quo que indeferiu pedido liminar para embarque de cachorro, junto a seus tutores, ora agravantes, na cabine da aeronave – Agravantes que estão de mudança para Portugal – Relatório do médico veterinário no sentido de que o transporte do animal no bagageiro pode trazer risco à sua integridade física – Cachorro em processo de adestramento e preparação para a viagem há algum tempo, o que demonstra a preocupação dos agravantes em assegurar uma viagem tranquila tanto para o animal, quanto para os demais passageiros – Declaração da adestradora de treinamento específico para o transporte aéreo – Ademais, o animal serve de suporte emocional para a agravante, que sofre de transtornos de ansiedade e se encontra em tratamento psiquiátrico e psicológico, com indicação para que o cachorro a acompanhe durante o voo, para evitar crises de ansiedade – Farta documentação que evidencia a probabilidade do direito, no sentido de que o transporte do cão, junto aos agravantes, na cabine do avião, mostra-se necessária, sendo que a negativação por parte da companhia de transporte aérea, pelo fato de ser um animal acima de 8kg, não se justifica frente às peculiaridades do caso concreto – Viagem iminente que evidencia o perigo de dano caso a tutela não seja concedida – Tutela liminar concedida para determinar que a companhia aérea agravada providencie o necessário para o embarque do cachorro dos agravantes na cabine da aeronave - Decisão reformada – Agravo provido. (TJ-SP - AI: 01005015920228269000 SP 0100501-59.2022.8.26.9000, Relator: Luís Eduardo Scarabelli, Data de Julgamento: 18/03/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 18/03/2022).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Dessa forma, não se mostra justificável a proibição de transporte na cabine dos animais de assistência emocional, por simples e exclusiva iniciativa da requerida. E, ausente qualquer proibição do órgão regulatório, ou mesmo definição por ele de autorização mediante certos requisitos, notadamente de ordem técnica ou de segurança, aptos a legitimar a recusa, não se justifica tratamento desigual entre os passageiros que viajam com seus cães guia, por serem portadores de deficiência visual ou sensorial, e os passageiros que necessitam viajar com seus animais de suporte emocional, diante de transtornos psíquicos. Some-se a isso, ainda, o disposto na Resolução nº 208/2013 da ANAC, que versa sobre a acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo e o princípio da isonomia, previsto no art. 5º, da CF, aplicado na hipótese por analogia, a fim de que não haja distinção entre as deficiências físicas ou psíquicas do ser humano. Por fim, frise-se que, não obstante as normas internas da companhia aérea agravante e o disposto no art. 15, §2º da Resolução n° 400/2016 da Anac, segundo o qual o transporte de animais deverá observar o regime de contratação e procedimento próprios da transportadora, referidas normas não podem violar o direito constitucional de ir e vir, tampouco o direito à saúde, previstos no art. 5º, inciso XV e no art. 196, respectivamente, da Constituição Federal.

Dessa forma, devida a autorização do embarque da requerente na cabine com seu animal de suporte emocional, sem caixa, em todos os trechos de transporte aéreo adquiridos para o dia 24/09/2023, bem como pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tendo em vista a mudança da recorrida para Dublin.

Outrossim, para manutenção do direito autoral, a parte deverá demonstrar à manutenção de sua condição médica, mediante atestado médico atualizado emitido por profissional habilitado, além de observar as exigências sanitárias feitas pela ré no tocante à carteira de vacinação e demais requisitos de segurança para viagem de animais na cabine do avião.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)